Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE. DÍVIDA. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. ÔNUS. RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). A inexistência de provas relativas ao pedido de cancelamento do curso importa o reconhecimento da dívida.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.